Tribunal: TJBA
Processo: 8029977-80.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público sr 05 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029977-80.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ZILDA ROSA DE ARAUJO BADARO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES AFASTADAS. PROFESSORA APOSENTADA. REGRAS DA PARIDADE DEFINIDAS PELA EC 47/2005. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. O art. 40, §8º, da Constituição Federal de 1988, que o regime de previdência dos servidores titulares de cargos efetivos da Administração Pública, incluindo suas autarquias e fundações, obedece aos mesmos critérios dos servidores ativos. No caso dos Autos, a impetrante aposentou-se em 22/05/2011. Vale dizer que ingressou no serviço público em 01/07/1985, consoante contracheque acostado. O entendimento consagrado pelas cortes Superiores é de que aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, aposentando-se após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, devendo ser observadas as regras de transição da EC 47/2005. O STF, no tocante à aplicação do princípio da isonomia, se tratando da igualdade de remuneração entre ativos e inativos reconheceu existência de repercussão geral da questão constitucional e julgou o RE 606.199-RG/PR, reconheceu aos servidores aposentados anteriormente à Emenda Constitucional 41/2003, o direito à paridade de vencimentos com os servidores da ativa. Ademais, o art. 42, § 2º, da Constituição do Estado da Bahia, garante a paridade dos vencimentos dos servidores públicos estaduais aposentados com os percebidos pelos servidores ativos. Cumpre dizer que o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, no julgamento da ADI 4167, reconhecendo a constitucionalidade da norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Não assiste razão aos impetrados ao afirmarem que o piso nacional deveria ser aplicado levando-se em consideração a remuneração global do professor, e não apenas o salário base. Inexistente a suposta violação ao artigo 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, que versa sobre a necessidade de prévia dotação orçamentária e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, especialmente quando se considera que o pagamento do devido valor a título de proventos de aposentadoria dos servidores inativos é direito previsto na legislação vigente. De igual forma , não prospera a alegação de ameaça ao princípio de separação dos poderes, consagrado na CF/1988, porquanto cabe ao Poder Judiciário o controle da legalidade da atuação da Administração Pública. Comprovado, portanto, que a impetrante percebe quantia inferior ao piso nacional resta clara a violação ao direito líquido e certo. SEGURANÇA CONCEDIDA Cuidam os autos de Mandado de Segurança impetrado por Zilda Rosa de Araújo Badaró, contra ato reputado abusivo, imputado ao Secretário da Administração do Estado da Bahia e outro. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões;